Tribunal: CARF
Processo: 11080.724632/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724632/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BAIRES ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 01/01/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-42.429, proferido pela 7a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724632/2010-16
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724632/2010-16

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, às fls. 02/03, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) pelo Ato Declaratório Executivo ADE DRF/POA no
434.885, de 01 de Setembro de 2010 (fls. 03).
A referida exclusão ocorreu em virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de 02/2008
a 07/2008, 09/2008 e 10/2008.
Em 21/10/2010, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, na qual
afirma que os débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional têm origem em fatos geradores de 2008, que está
diligenciando para localizar os comprovantes de recolhimento dos meses especificados
no ADE e, que os meses de 01/2008, 08/2008, 11/2008 e 12/2008 estão devidamente
adimplidos, motivo pelo qual postula a revisão do ADE.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL DÉBITOS
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que ratificou os
argumentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade e aduziu, em síntese,
que:
(...)

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724632/2010-16

(...)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724632/2010-16

(...)
E, por fim, requereu o conhecimento do presente recurso e seu integral
provimento para reforma da decisão recorrida “e consequente atribuição de improcedência do
Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/POA no 434.885.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário da Recorrente é tempestivo e tem por objetivo rever o
acórdão de piso que manteve sua exclusão do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011, com
efeitos a partir de 01/01/2011.
Conforme já relatado, a questão discutida nos autos refere-se à exclusão da
Recorrente Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo ADE DRF/POA no 434.885, de
01 de Setembro de 2010 (fls. 03), em virtude da existência, em seu nome, de débitos (período de
02/2008 a 07/2008, 09/2008 e 10/2008) com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa (V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o e
inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007.
Entretanto, consta de suas razões recursais que a Recorrente ajuizou ação
declaratória questionado sua exclusão da Recorrente Simples Nacional por força do Ato
Declaratório Executivo ADE DRF/POA no 434.885, de 01/09/2010, que lhe fosse deferido o
parcelamento de débitos, bem como a reinclusão no referido simplificado, conforme se
comprova pela sentença juntadas aos autos, e-fls. 77-83.
Houve prolação de sentença, parcialmente procedente, determinando à União que
reinclua ou se abstenha de excluir a Recorrente do Simples Nacional, em razão do disposto no
art. 17, V, da LC no 123, inexistindo outros óbices a sua permanência/inclusão.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724632/2010-16

Assim, de plano constata-se que a Recorrente ajuizou ação com o mesmo objeto
do presente Recurso. A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, encontra-se sumulada: Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Quanto à alegação da Recorrente de que teria aderido ao parcelamento,
englobando os débitos motivadores da exclusão em questão, ressalto que tal procedimento se deu
somente em 24/09/2012 (e-fls. 85), portanto, após o prazo revisto na legislação de regência para
regularização das pendências. Porém, em razão da dita concomitância, tal fato é irrelevante para
a presente decisão.
Ante o exposto, voto por não conhecer o presente recurso voluntário face à
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital